Tribunal: TJDFT
Processo: 0712402-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712402-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ODAIR SOARES AGRAVADO: FELIPE DE OLIVEIRA DA ROSA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por José Odair Soares contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que afastou a alegação de nulidade da citação por edital realizada (ID no 62014974, proc. no 0018038-32.2016.8.07.0001). Confira-se excerto da decisão agravada: “Colhe-se dos autos que foram realizadas diligências em vários endereços localizados nos sistemas à disposição do Juízo, todas sem êxito, motivo pelo qual foi realizada a citação do devedor por edital. Desse modo, nos termos do art. 256, § 3o do CPC, demonstrada a realização de diversas diligências na tentativa de localizar a parte demandada, não há nulidade na citação por edital. Sobre a questão, confiram-se: [...] Nesse panorama, não há que se falar em nulidade do ato citatório. Preclusa essa decisão, promova o exequente o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (Cinco) dias, sob pena de extinção. [...]” Em suas razões recursais, o agravante, em suma, suscita a nulidade da citação por edital, uma vez que somente poderia se realizar após o exaurimento de todas as diligências possíveis com o intuito de localizar o paradeiro do réu. Defende que por se tratar de medida extraordinária e excepcional, a citação por edital deve ser precedida de providências com o intuito de localizar o demandado. Argumenta que na origem não foram esgotados os meios de localização do réu, pois há um endereço localizado na pesquisa realizada no sistema BACENJUD que ainda não foi diligenciado. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para declarar a nulidade da citação por edital, diante da existência de endereço que ainda não foi objeto de diligência. É o necessário. Decido. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). A legislação prevê nomeação de curador especial ao réu revel citado por edital. A curatela será exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, II e parágrafo único do CPC. A ação de execução foi distribuída dia 20/6/2016 e desde então foram realizadas várias diligências com o intuito de localizar a parte executada, ora agravante, de modo a possibilitar a angularização da relação processual. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço, assim como bens, valores e direitos do devedor, compete, primeiramente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar o paradeiro do devedor. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. As consultas realizadas nos sistemas BACENJUD, INFOSEG e SIEL e RENAJUD (ID no 25088018, págs. 1-2, ID no 25088022, págs. 1-2 e ID no 25088028), indicaram endereços cujas diligências não surtiram efeito. A certidão de ID no 34575360 destaca que os endereços localizados já foram objeto de diligência infrutífera ou encontram-se incompletos, inviabilizando a expedição de mandado de citação. Como consequência, a decisão de ID no 41936525 ponderou que em razão disso, estavam esgotadas as tentativas de localização do executado e deferiu a citação por edital, com a nomeação da Defensoria Pública para aturar como Curadora de Ausentes (ID no 31267333). Apesar de o agravante alegar que há nulidade na citação por edital realizada, verifica-se que foram esgotados os meios de localização do executado, seja em razão das diversas diligências citatórias realizadas, seja pela localização de endereço incompleto nos sistemas conveniados ao Tribunal, inviabilizando a expedição do correspondente mandado. Nesse contexto, constata-se que a decisão recorrida observou as disposições constantes nos artigos 246, IV; 256, §3o e 257, todos do CPC. Inexiste nulidade sem prejuízo, o qual não foi demonstrado pelo agravante, pois não comprou que a diligência pleiteada teria a mínima chance de sucesso. Ademais, na eventual realização de medidas constritivas ainda lhe será oportunizado o contraditório, em observância ao devido processo legal. Se as pesquisas realizadas nos órgãos oficiais indicaram endereços em que o executado poderia ser localizado e as diligencias não tiveram sucesso, depreende-se que ele está em local desconhecido, o que autoriza a citação por edital. Nesse sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS PROCESSUAIS. DECISÃO MANTIDA. 01. A citação por edital se processou com estrita obediência aos requisitos legais, objetivando alcançar a sua finalidade essencial de formar a relação jurídica processual para que o réu fosse localizado e pudesse promover a sua defesa e o cumprimento dos atos processuais. Assim, não há que se falar em nulidade da citação por edital, eis que esgotados os meios de localização da parte requerida e cumprida de acordo com o art. 246, inc. IV, do CPC. 02. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão 1231135, 07246088820198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo na transcrição] Pelo exposto, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 20 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro